Tribunal: STF
Processo: ARE 810642
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Impenhorabilidade. Pequena propriedade rural. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.